Tribunal: TJMT
Processo: 1033676-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033676-73.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEUZA ELEUTERIO FERREIRA - CPF: 805.104.851-20 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MULTA.
RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E NESTE PONTO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição das parcelas descontadas anteriores a agosto de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se há prática abusiva na contratação de cartão de crédito consignado, readequando para empréstimo consignado; e eventual aplicação de multa por improcedência do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação.

4.

A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio da continuidade contratual, devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada no mercado para empréstimos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente conhecido e nesse ponto não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A improcedência manifesta do agravo interno autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento ao Recurso apenas para reconhecer a prescrição das parcelas descontas antes de agosto/2024.

O agravante argumenta que a autora tinha conhecimento da modalidade contratada de cartão de crédito consignado,
tendo realizado aproximadamente 16 saques ao longo dos anos.

Aduz que as informações acerca do sistema utilizado foram esclarecidas nas cláusulas do negócio jurídico.

Por fim, defende a inaplicabilidade da restituição em dobro e ausência de condenação por danos morais.

Não há contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados”
;

e

na modalidade consignado “
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf
e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”; quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres
e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”, e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante creditou quantia fixa, mediante TED, em conta corrente do autor, operação claramente de empréstimo, mas que denominou de Cartão de Crédito Consignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admitida por Lei e auferir juros muito superiores ao de Empréstimo Consignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, pois se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação narrada é corriqueira, e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção da avença nos termos convencionados. Dessa maneira, por força do princípio da continuidade do contrato, é imperiosa sua readequação para Empréstimo Consignado (art. 170 do CC).

Consequentemente, no que diz respeito aos juros, incide a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme determinado na decisão monocrática.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024”.
(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Ressalto, por oportuno, que a decisão agravada apenas reconheceu parcialmente a prescrição das parcelas anteriores a agosto/2014, sendo que, quanto à repetição de indébito e danos morais, a própria sentença já havia determinado a restituição na forma simples e afastado a condenação por danos morais, conforme se verifica dos seguintes trechos (Id.297097369):

"Em relação ao valor pago à maior, a restituição deverá se dar na forma simples".

"Logo, não é o caso de condenação em dano moral na forma pretendida pela parte autora”.

Portanto, os argumentos subsidiários da instituição bancária quanto a esses pontos já foram contemplados na sentença, não havendo interesse recursal nesse particular.

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso
, e nesse ponto
nego provimento.
Além disso, aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025